Tribunal: TJES
Processo: 5004011-19.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004011-19.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS CRUZELINO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de dois recursos inominados interpostos um por Marcos Vinicius Cruzelino Rodrigues e outro por Claro S.A. ambos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de repetição de indébito cumulada com pedido de condenação em danos morais c/c tutela provisória de urgência antecipada”.

Aduz o autor Marcos Vinicius Cruzelino Rodrigues, ora recorrente, que efetuou portabilidade de suas linhas telefônicas para a requerida, também recorrente, e que passou por diversos dissabores desde então, uma vez que não conseguia efetuar e nem receber ligações de forma apropriada. Ademais, alega que efetuou todos os pagamentos devidos e solicitou a portabilidade dos números para outra operadora, o que foi negado pela empresa.

Ocorre que, mesmo tendo efetuado os pagamentos devidos, está sendo cobrado por pendências dos meses de agosto a novembro de 2018 já adimplidas e, ainda, foi impedido de efetuar a portabilidade para outra operadora, justamente pelos supostos débitos.

O magistrado sentenciante entendeu que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da requerida Claro S.A., ora recorrente, e que os fatos ocasionaram danos extrapatrimoniais no autor, ora recorrente, motivo pelo qual deve ser indenizado. Nesse sentido, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) condenar a requerida a disponibilizar os números das linhas de propriedade do autor para fins de portabilidade; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, também recorrente, a título de danos morais. Por fim, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito, uma vez que apesar de reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, não restou comprovado qualquer pagamento, de forma que não se aplica o art. 42 do CDC.

O recorrente Marcos Vinicius Cruzelino Rodrigue pugna no sentido do reconhecimento da repetição do indébito em dobro, uma vez que demonstrada a má-fé da requerida, também recorrente, e pela cobrança indevida. Ademais, pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrente, Claro S.A., por sua vez, pugna no sentido da ausência de falha na prestação dos serviços e pela inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que presentes os requisitos legais, não existindo nos autos elementos que infirmem a presunção desta condição.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o autor comprovou a falha na prestação de serviço por parte da recorrente Claro S.A., uma vez que juntou aos autos provas documentais (ID 318747 / 318734 - 318737) e orais (ID 318851) no sentido da impossibilidade de receber chamadas nas suas linhas telefônicas.

Quanto aos danos morais, conforme bem fundamentado pela sentença do juízo
a quo
, restou demonstrado que o ocorrido ultrapassou o mero descumprimento contratual, de forma que ocasionou transtorno de ordem extrapatrimonial no autor, que ultrapassaram o limite do mero dissabor.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Sendo assim, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente Claro S.A. e os desdobramentos decorridos do fato, não podendo o valor ser considerado exorbitante ou ínfimo, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por fim, quanto à repetição do indébito, tenho que não restou demonstrado nos autos que o autor, ora recorrente, tenha efetuado qualquer pagamento indevido, assim, mesmo reconhecendo a ilegalidade da cobrança, apenas ela, por si só, não faz incidir o previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que há necessidade do pagamento.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade dos pagamentos em face do autor, ora recorrente, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.